Tribunal: TJES
Processo: 0000032-84.2017.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000032-84.2017.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO POPE FILIPUTI

APELADO: ALDEMIR DA SILVA

RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANO POPE FILIPUTI
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Corporais c/c Danos Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito” ajuizada por
ADEMIR DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral e o pedido de reconvenção para:
(a)
reconhecer a culpa concorrente entre as partes, no percentual de 70% (setenta por cento) atribuível ao autor e 30% (trinta por cento) atribuível às requeridas, percentuais que refletem nas demais verbas condenatórias: dano material e moral;
(b)
reconhecer a ocorrência de dano material, correspondente ao menor orçamento para conserto da motocicleta, no valor de R$ 980,41 e para conserto do carro no valor de R$ 2.294,10 e, devidamente corrigido monetariamente com base na média entre o INPC e o IGP-DI a partir da data do acidente, bem como juros de mora a partir da data da citação e observado o grau de culpa de cada parte;
(c)
condenar o requerido no pagamento de R$ 4.000,00 a título de DANOS MORAIS, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidirão a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Por fim, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, consignando que o autor deve arcar com 80% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais e o requerido com os 20% (vinte por cento) restantes, uma vez que, além de haver sido reconhecida a culpa concorrente entre as partes, o autor restou vencido quanto aos pedidos de danos corporais e pensão mensal.

Irresignado, o Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
inexiste culpa concorrente no caso em tela, uma vez que “restou cabalmente demonstrado que o apelante conduzia o seu veículo normalmente, quando, repentinamente, o apelado, ingressando na contramão de direção, colidiu com o automóvel do apelante, não sendo possível ser adotado por ele nenhuma manobra a fim de evitar o sinistro”;
(ii)
“chama-se atenção o fato de o veículo do apelado ter sido avariado em sua lateral, o que corrobora com a tese de que o apelado foi o responsável exclusivamente pelo evento danoso”;
(iii)
“o simples fato de a motocicleta do apelado ingressar na contramão de direção é, por si só, suficiente para demonstrar a sua flagrante imprudência, pois, caso estivesse conduzindo a motocicleta de acordo com as normas regulares de trânsito, o sinistro definitivamente não teria ocorrido”;
(iv)
“no momento do acidente, o apelado assumiu para o apelante que se encontrava embriagado, e que, em razão disso, não queria que a Polícia Militar fosse acionada” e que “um mês antes do acidente no qual o apelante se viu tragicamente envolvido, o apelado foi preso em flagrante ao conduzir sua motocicleta e, ao ser abordado por policiais da cidade de Itapemirim, reconheceram, desde logo, que ele apresentava sinais visiveis de embriaguez, o que motivou a propositura pelo Ministério Público da Ação Penal nº 0000838-07.2016.8.08.0026”;
(v)
“não há o que se falar em culpa concorrente do apelante, mas sim, de culpa exclusiva do apelado no tocante ao resultado do acidente”;
(vi)
“não há prova inabalável de perdas patrimoniais em decorrência do reparo da motocicleta”, não tendo o apelado logrado êxito em demonstrar o valor que, de fato, despendeu para reparar as avarias na motocicleta, tendo juntado apenas dois orçamentos, sem qualquer indicação de que realmente pagou pelo serviço;
(vii)
“como o reconhecimento da culpa exclusiva do apelado pelo acidente narrado nos autos, afasta-se a condenação do apelante imposta pelo juízo a quo ao pagamento de indenização por danos morais em favor do apelado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)” e que, na hipótese de não ser este o entendimento adotado, “a situação vivenciada pelo apelado não é suficiente para configurar dano moral”, uma vez que a situação descrita na exordial não passou de meros aborrecimentos, incapazes de gerar lesão a algum bem da personalidade.

Contrarrazões apresentadas às fls. 410-413 dos autos físicos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANO POPE FILIPUTI
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Corporais c/c Danos Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito” ajuizada por
ADEMIR DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral e o pedido de reconvenção para:
(a)
reconhecer a culpa concorrente entre as partes, no percentual de 70% (setenta por cento) atribuível ao autor e 30% (trinta por cento) atribuível às requeridas, percentuais que refletem nas demais verbas condenatórias: dano material e moral;
(b)
reconhecer a ocorrência de dano material, correspondente ao menor orçamento para conserto da motocicleta, no valor de R$ 980,41 e para conserto do carro no valor de R$ 2.294,10 e, devidamente corrigido monetariamente com base na média entre o INPC e o IGP-DI a partir da data do acidente, bem como juros de mora a partir da data da citação e observado o grau de culpa de cada parte;
(c)
condenar o requerido no pagamento de R$ 4.000,00 a título de DANOS MORAIS, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidirão a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Por fim, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, consignando que o autor deve arcar com 80% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais e o requerido com os 20% (vinte por cento) restantes, uma vez que, além de haver sido reconhecida a culpa concorrente entre as partes, o autor restou vencido quanto aos pedidos de danos corporais e pensão mensal.

Primeiramente, em relação ao requerimento de assistência judiciária gratuita, entendo fazer jus, uma vez que restou comprovada a condição de hipossuficiência alegada pelo apelante, motivo pelo qual defiro o benefício em favor do recorrente na forma do artigo 98 do CPC.

Convém tecer breves considerações acerca da lide.

Na origem,
ADEMIR DA SILVA
ajuizou a “Ação de Indenização por Danos Corporais c/c Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito” alegando que, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido, causado por veículo conduzido pelo requerido, sofreu danos materiais, morais e prejuízo decorrente de lucro cessantes.

Ainda de acordo com os fatos narrados na peça preambular, o Requerente aduziu que em 10/04/2016, aproximadamente às 16h49min, estava pilotando a sua motocicleta HONDA CG 150 TITAN, Placa ODF 5892, ano 2012, na localidade de Fazenda Velha, Itapemirim, retornando de Itaipava para Rio Novo, quando foi surpreendido pela frente por veículo dirigido pelo Requerido. O autor alegou que o veículo do Requerido estava em alta velocidade e que “A culpa do réu é facilmente extraída da análise do Inquérito Policial nº 134/2016, bem como do Termo de Declaração das testemunhas”.

Afirmou que, em decorrência do acidente, sofreu fratura exposta da Tíbia e Fíbia na perna esquerda, que o obrigaram à realização de três cirurgias ortopédicas, além de ter permanecido por 11 (onze) dias internado no Hospital Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim/ES. O autor aduziu ainda que a motocicleta de sua propriedade restou danificada, além de ter narrado que exerce a atividade de Pedreiro, trabalhando como autônomo e que teria ficado sem trabalhar, estando totalmente dependente de sua genitora.

Diante dos fatos narrados, pugnou pela condenação do réu a pagar (a) o valor que o autor deixou de auferir durante os oito meses (lucros cessantes), que apurou em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); (b) pensão; (c) R$ 3.265,03 (três mil e duzentos e sessenta e cinco reais e três centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros e correção monetária, desde a data do ilícito; (d) compensação pelos danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após ter sido devidamente citado, o Réu apresentou contestação e reconvenção às fls. 82-102 aduzindo, em síntese, que o autor estava em velocidade excessiva e incompatível para o local, na contramão de direção, bem como apresentava sinais visíveis de embriaguez e, ainda, que o Requerente teria insistido para que o Requerido não acionasse a polícia naquele momento. Com isso, pugnou pelo reconhecimento da inocorrência de danos morais e estéticos e, em sede de reconvenção, pugnou pela condenação em danos materiais no valor de R$ 4.263,00 (quatro mil e duzentos e sessenta e três reais).

Seguindo o
iter
procedimental, conforme já relatado, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral e o pedido de reconvenção, nos seguintes termos:

Alega a parte requerente que, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido, causado por veículo conduzido pelo requerido, sofreu danos materiais, morais e prejuízo decorrente de lucro cessantes.

Compulsando os autos, verifico boletim de ocorrência narrando que o veículo conduzido pelo requerido invadiu a faixa contraria e colidiu frontalmente no veículo conduzido pelo requerente.

Como se verifica, do croqui trazido junto ao B.O., o motociclista seguia pela via quando, em uma curva, acabou abalroando a moto.

Embora insistam em atribuir a culpa a outra parte, dos autos se extrai que o acidente se deu em razão da contribuição de ambos os envolvidos.

Em juízo foram ouvidas duas testemunhas.

Desta forma, é de se concluir que, deveria o motorista da motocicleta, ter adotado a cautela necessária, ao menos diminuindo sua marcha.

Ao ultrapassar os veículos parados pelo corredor existente entre ambos, agiu de forma imprudente, colocando em risco, inclusive, a pedestre que ainda não havia terminado de atravessar a via.

Assim o motorista da motocicleta contribuiu de forma decisiva para a ocorrência do acidente.

Desta maneira, na situação descrita, evidenciada a ocorrência da culpa corrente, uma vez que o evento danoso decorreu da participação de ambas as partes.

Assim, a motorista-réu violou o disposto nos artigos 34 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro, valendo citar:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I- ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II- ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

Por fim, vale registrar que é de se ver que o condutor da motocicleta poderia ter evitado a colisão ou mesmo minorado suas consequências, caso guardasse o dever de cuidado previsto nos artigos 28 e 29, II, do CTN:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Sob esta ótica, ambas as partes contribuíram para a ocorrência do acidente: a motorista-ré e o motociclista-autor.

Evidenciada a concorrência de culpas, cada parte responderá na medida de sua contribuição para o evento, conforme leciona Sílvio de Salvo Venosa:

“Quando há culpa concorrente da vítima e do agente causador do dano, a responsabilidade e, consequentemente, a indenização são repartidas, (...), podendo as frações de responsabilidade ser desiguais, de acordo com a intensidade da culpa.

Desse modo, a partilha dos prejuízos pode ser desigual” – (Direito Civil: responsabilidade civil. vol.IV. 3ª ed. SP: Atlas, 2003, p.40).

Acerca do percentual de culpa de cada um dos envolvidos, verifica-se um maior grau em relação ao motociclista.

Assim, no caso em tela, é de se repartir a culpa pelo acidente conforme o grau de contribuição de cada parte na sua ocorrência, respondendo o autor por 70% (setenta por cento) e o requerido por 30% (trinta por cento), percentuais que devem se refletir nas verbas indenizatórias.

Quantificação dos danos

No que se refere à quantificação dos danos, observa-se que o autor pretende a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, alegando estes teriam sido devidamente comprovados nos autos.

Pretende ainda o reconhecimento de danos corporais no valor de R$ 3.265,03, lucros cessantes de R$ 16.000,00 além de condenação da requerida ao pagamento de pensão mensal a ser apurada em liquidação, durante o período compreendido entre o acidente e a sua convalescença.

Requer também valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos.

A requerida, por sua vez, requer o reconhecimento da inocorrência de danos morais e estéticos e, em sede reconvenção condenação em danos mateiras no valor de R$ 4.263,00.

- Danos materiais

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que, houve a demonstração dos danos materiais consistentes nas avarias na motocicleta do autor e no veículo do réu.

Ambos colacionaram aos autos, orçamentos relativos ao conserto da motocicleta. Assim, é de se reconhecer como devida a indenização pelo dano material sofrido pelo autor e pelo réu, consistente no valor necessário ao reparo dos estragos em sua moto e de seu carro, decorrentes do acidente.

Desta forma, é caso de condenar a parte requerente e requerida ao pagamento de 70% e 30% dos danos materiais comprovados nos autos, respectivamente, no valor de R$ 2.294,10 e R$ 980,41, em atenção ao percentual/grau de culpa imputado às mesmas.

- Lucros cessantes

Os lucros cessantes constituem aquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar e não o que ela poderia, eventualmente, ganhar. Reclama demonstração indene de dúvida, por provas coerentes e robustas, o que não se verificou na hipótese. Não tendo o autor atendido ao ônus respectivo, e não sendo possível calcar a análise em simples presunção, inegável se apresenta a improcedência do pedido de reparação por lucros cessantes.

- Pensão mensal

Mais uma vez sem razão o autor quando pretende a condenação da requerida ao pagamento de pensão mensal. Isto porque, não há nos autos prova acerca da impossibilidade de trabalho por parte do mesmo, ou ainda, como visto acima, de sua invalidez.

Não há sequer um início de prova acerca da impossibilidade de exercer atividade remunerada não havendo que se falar em pensionamento.

- Indenização por danos morais

Quanto aos danos morais, defende a requerida que os mesmos não teria sido configurado nos autos.

Sem razão a requerida quando afirma que não teria havido dano moral . Vejamos:

Embora não exista um conceito dominante sobre o que seja o “dano moral”, este pode ser entendido como aquele que atinge a pessoa e não o seu patrimônio.

É a ofensa dirigida à honra, à dignidade, à intimidade, à imagem, ao bom nome, enfim, aos direitos da personalidade, reconhecidos e garantidos constitucionalmente (arts. 1º, III, e 5º, V e X). No Código Civil, a matéria está prevista nos artigos 186, 187 e 927.

Longe do mero dissabor, o dano moral acarreta humilhação, tristeza, revolta e vexame, entre outros reflexos negativos, abalando de forma significativa o ofendido.

Leciona Sérgio Cavalieri Filho: “o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si” (Programa de Responsabilidade Civil. 8ª ed. SP: Atlas, 2008, p.86).

Demonstrada a ofensa, fato que escapa às regras de direito, presumível o dano moral, presunção que decorre das regras da experiência comum.

Evidentemente que o acidente, assim como as consequências dele advindas, causou no autor dor, angústia e sofrimento. O ferimento , a necessidade de cirurgia e o período de convalescença são compatíveis com a dor moral.

Situações como esta extrapolam o limite dos meros dissabores cotidianos, tratam de danos morais, cuja ocorrência é presumível:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. CAMINHÃO QUE INVADIU A PISTA CONTRÁRIA. COLISÃO LONGITUDINAL COM O VEÍCULO DO APELADO. CONFISSÃO DO CONDUTOR QUE NÃO PREJUDICA OS LITISCONSORTES. DEPOIMENTO CORROBORADO PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CIRCULAÇÃO PELO LADO DIREITO DA VIA, EM VELOCIDADE COMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. ARTS. 29, II, E 43 DO CTB. 2. DANO MORAL. TRANSTORNOS QUE EXTRAPOLAM A NOÇÃO DE MEROS DISSABORES COTIDIANOS. REPARAÇÃO DEVIDA. INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO QUANTUM BIFÁSICO. GRUPO DE CASOS. MANUTENÇÃO. 3. DANO ESTÉTICO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SÚMULA 387 DO STJ. EXISTÊNCIA DE CICATRIZES APARENTES. PERDA DE MOBILIDADE DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. REDUÇÃO NÃO CABÍVEL. 4. PENSÃO MENSAL. INCAPACIDADE PARCIAL. PENSÃO DEVIDA. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJPR - 8ª C.Cível - 0005401-67.2011.8.16.0100 - Jaguariaíva – Rel.: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão - J. 04.04.2019)

Passemos à análise do quantum indenizatório.

A questão da definição do valor das indenizações por danos morais é reconhecidamente tormentosa e causa de inúmeras inquietações nos magistrados. A ausência de critérios legais objetivos impeliu a doutrina a lançar mão de certos parâmetros.

Devem ser considerados: as circunstâncias do caso concreto, o alcance da ofensa e a capacidade econômica do ofensor e do ofendido.

Além disso, a indenização deve ser suficiente para compensar a vítima pelo dano sofrido e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do prejuízo de modo a evitar futuros desvios. É o caráter punitivo-reparador que encerra este modelo indenizatório.

A fixação do montante devido a título de dano moral fica ao prudente arbítrio do Juiz, devendo pesar, nestas circunstâncias, a gravidade da culpa, a extensão do dano, a possibilidade de quem deve repará-lo e as condições do ofendido, cumprindo levar em conta, que a indenização não deve gerar o enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, sanção apta a coibir atos da mesma espécie.

Na hipótese em tela, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e o alcance da ofensa, bem como a capacidade econômica das partes, tenho que o valor deve ser fixado no montante de R$ 4.000,00.

Desta feita, conforme devidamente fundamentado,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e o pedido apresentado em se de reconvenção para:

a)
reconhecer a culpa concorrente entre as partes, no percentual de 70% (setenta por cento) atribuível ao autor e 30% (trinta por cento) atribuível às requeridas, percentuais que refletem nas demais verbas condenatórias: dano material e moral;

b)
reconhecer a ocorrência de dano material, correspondente ao menor orçamento para conserto da motocicleta, no valor de R$ 980,41 e para conserto do carro no valor de R$ 2.294,10 e, devidamente corrigido monetariamente com base na média entre o INPC e o IGP-DI a partir da data do acidente, bem como juros de mora a partir da data da citação e observado o grau de culpa de cada parte.

c)
condenar o requerido no pagamento de R$ 4.000,00 a título de DANOS MORAIS, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidirão a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Condeno as partes ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Caberá a cada uma das partes, devendo o autor arcar com 80% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais e a requerida com os 20% (vinte por cento) restantes, uma vez que, além de haver sido reconhecida a culpa concorrente entre as partes, o autor restou vencido quanto aos pedidos de danos corporais e pensão mensal.

Tal percentual deverá também ser observado no cálculo dos honorários advocatícios.

Esses valores só poderão ser cobrados em relação à parte autora se houver modificação no estado econômico da parte no prazo de até cinco anos contados da sentença final, nos termos do art. 98, § 3° do Novo CPC c/c art. 117, §7° do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, alterada pelo Provimento CGJES N° 01/2016.

Irresignado, o Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
inexiste culpa concorrente no caso em tela, uma vez que “restou cabalmente demonstrado que o apelante conduzia o seu veículo normalmente, quando, repentinamente, o apelado, ingressando na contramão de direção, colidiu com o automóvel do apelante, não sendo possível ser adotado por ele nenhuma manobra a fim de evitar o sinistro”;
(ii)
“chama-se atenção o fato de o veículo do apelado ter sido avariado em sua lateral, o que corrobora com a tese de que o apelado foi o responsável exclusivamente pelo evento danoso”;
(iii)
“o simples fato de a motocicleta do apelado ingressar na contramão de direção é, por si só, suficiente para demonstrar a sua flagrante imprudência, pois, caso estivesse conduzindo a motocicleta de acordo com as normas regulares de trânsito, o sinistro definitivamente não teria ocorrido”;
(iv)
“no momento do acidente, o apelado assumiu para o apelante que se encontrava embriagado, e que, em razão disso, não queria que a Polícia Militar fosse acionada” e que “um mês antes do acidente no qual o apelante se viu tragicamente envolvido, o apelado foi preso em flagrante ao conduzir sua motocicleta e, ao ser abordado por policiais da cidade de Itapemirim, reconheceram, desde logo, que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, o que motivou a propositura pelo Ministério Público da Ação Penal nº 0000838-07.2016.8.08.0026”;
(v)
“não há o que se falar em culpa concorrente do apelante, mas sim, de culpa exclusiva do apelado no tocante ao resultado do acidente”;
(vi)
“não há prova inabalável de perdas patrimoniais em decorrência do reparo da motocicleta”, não tendo o apelado logrado êxito em demonstrar o valor que, de fato, despendeu para reparar as avarias na motocicleta, tendo juntado apenas dois orçamentos, sem qualquer indicação de que realmente pagou pelo serviço;
(vii)
“como o reconhecimento da culpa exclusiva do apelado pelo acidente narrado nos autos, afasta-se a condenação do apelante imposta pelo juízo a quo ao pagamento de indenização por danos morais em favor do apelado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)” e que, na hipótese de não ser este o entendimento adotado, “a situação vivenciada pelo apelado não é suficiente para configurar dano moral”, uma vez que a situação descrita na exordial não passou de meros aborrecimentos, incapazes de gerar lesão a algum bem da personalidade.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à (in)ocorrência de culpa concorrente no caso em tela, verifica-se que a análise realizada pelo Magistrado Singular se pautou no Boletim de Ocorrência e também nos depoimentos das testemunhas.

Em que pese a alegação do recorrente/requerido de que

inexiste culpa concorrente no caso em tela, uma vez que teria sido demonstrado que o apelado teria ingressado na contramão de direção, colidindo com o automóvel do apelante, o fato é que o boletim de ocorrência narra que o

veículo conduzido pelo requerido invadiu a faixa contrária
e colidiu frontalmente no veículo conduzido pelo requerente.

Outrossim, a alegação do recorrente quanto aos sinais de embriaguez do recorrido/autor e quanto à suspensão do direito de dirigir no momento do acidente não se sustentam, uma vez que não conseguiu comprovar tais alegações.

Impende salientar que, acaso tal situação fosse verificada, a autoridade policial, ao lavrar o Boletim de Ocorrência, teria constado, ao menos, a ausência de habilitação do autor.

Portanto, perfilho do mesmo entendimento do Juiz
a quo
quanto à ocorrência de culpa concorrente no caso em tela.

Todavia, entendo merecer acolhida a irresignação do ora recorrente quanto à ausência de prova com relação às perdas patrimoniais em relação à motocicleta. Isso porque o autor limitou-se a apresentar tão somente orçamentos, sem a devida comprovação de valores que eventualmente tenha despendido para o reparo.

Assim, o autor, ora apelado, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao valor efetivamente gasto com o reparo do veículo, a fim de demonstrar a extensão do dano material sofrido.

Nesse sentido, destaco precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 645.243/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2015, DJe de 5/10/2015).

CIVIL PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À LUZ DAS PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No que se refere ao dano material, não há comprovação nos autos que possa render ensejo ao seu dimensionamento, haja vista que as provas acostadas pela autora foram insuficientes para tal finalidade. É que, deveras, os orçamentos de fls. 31/36 não identificam o veículo sinistrado, com indicação da placa, proprietária, e demais elementos aptos para tanto, inexistindo, ainda, a data dos orçamentos e assinatura dos responsáveis das empresas prestadoras do serviço. O fato de tais orçamentos estarem em nome de pessoa que não integra a lide também evidencia que não foram adotados os cuidados necessários para fins de produção de prova apta a ensejar a condenação para fins de pagamento do dano material efetivamente suportado. 2. No que se refere ao dano moral, a mera ocorrência do sinistro sem vítimas, sem ofensa à integridade física dos envolvidos, e sem a demonstração de qualquer outra peculiaridade de grande relevo, não caracteriza dano in re ipsa, e denota mero aborrecimento que estão sujeitos os condutores de veículos automotores. Precedentes desta Corte e do Colendo STJ: AgRg no AREsp 726.096/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários eis que estabelecidos no seu patamar máximo na instância antecedente. Unânime. (TJES, Classe: Apelação Cível, 013150034950, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

Não havendo indicação de que o requerente arcou com o preço ajustado com a oficina mecânica, a reparação por danos materiais deve se restringir ao que foi efetivamente desembolsado, não sendo possível a condenação ante a ausência de comprovação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUCIANO POPE FILIPUTI
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação atinente ao dano material da motocicleta (item b do dispositivo da sentença objurgada).

Outrossim, considerando a exclusão da condenação por dano material na forma pretendida pela parte autora, redistribuir os ônus de sucumbência, de modo a fixar o importe de 90% (noventa por cento) das custas e despesas processuais para o autor e 10% (dez por cento) restantes para o requerido, suspendendo, contudo, a exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita às partes.

É como voto.

VOTO DE RETORNO

(REFORMULAÇÃO DE VOTO)

Eminentes Pares, pedi o retorno dos autos em razão da divergência instaurada pela Eminente Desembargadora
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
e, reanalisando o caso, entendo por reformular o meu voto.

Em meu voto originário, conheci do recurso interposto por
LUCIANO POPE FILIPUTI
e, no tocante ao mérito, conferi parcial provimento para afastar a condenação atinente ao dano material da motocicleta (item b do dispositivo da sentença objurgada).

Ao analisar o presente feito, o eminente Desembargador
FÁBIO BRASIL NERY
deu parcial provimento ao apelo a fim de reduzir o valor arbitrado a título de indenização por dano moral. Além disso, divergiu no que tange à comprovação das perdas patrimoniais, entendendo que os orçamentos apresentados pela parte autora são aptos para a comprovação do dano.

Na sequência, o Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
acompanhou a divergência capitaneada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery, de modo a conferir parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sobreveio nova divergência inaugurada pela Nobre Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
que, inicialmente, concordou com os pronunciamentos já exarados no que tange ao reconhecimento da culpa concorrente entre as partes e o grau de culpa (70% pelo autor e 30% pelo requerido) a ser observado na quantificação do dano. Todavia, discorda da minoração do
quantum
indenizatório, uma vez que entende que deve ser mantido o valor arbitrado no Juízo de 1º grau (R$ 4.000,00).

Pois bem.

De início, entendo por bem reformular o meu voto no que tange à comprovação das perdas patrimoniais em relação à motocicleta, pelos mesmos moldes delienados pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery. Isso porque, embora o dano material não possa ser presumido, não é razoável a exigência de comprovação de pagamento do conserto, já que a parte pode não dispor de numerário suficiente para realizar os reparos em seu veículo.

Todavia, na mesma linha do entendimento firmado pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendo que embora o autor/apelado tenha concorrido com maior grau de culpa para a ocorrência do evento danoso, é indubitável que o acidente automobilístico lhe causaram diversas lesões, sendo razoável a manutenção da r. sentença quanto ao valor arbitrado à título do dano moral, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Isso porque, também aderindo à fundamentação do voto divergente da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendo que “eventual compensação de créditos, na hipótese de se reduzir drasticamente o quantum indenizatório, poderá resultar em saldo desfavorável àquele que sofreu graves lesões físicas em virtude do acidente de trânsito”.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto, e buscando razoabilidade entre os entendimentos divergentes no presente feito, reformulo o meu posicionamento para
CONHECER
do recurso de apelação cível interposto por
LUCIANO POPE FILIPUTI
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para, retificando os valores a serem suportados pelas partes a título de ressarcimento dos danos materiais advindos do acidente de trânsito,
fixar as quantias de:

(i)
R$ 979,51 (novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), a ser custeada pelo requerido/apelante para fins de ressarcimento dos gastos com o reparo da motocicleta do autor/apelado (R$ 536,40) e com a aquisição de medicamentos/materiais necessários ao seu tratamento (R$ 443,11);

(ii)
R$ 2.984,10 (dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), que deverá ser custeada pelo autor/apelado a título de ressarcimento dos gastos com o conserto em oficina do veículo do requerido/apelante, já observado, em relação aos valores, o grau de culpa estabelecido na sentença e mantido por este egrégio Órgão Julgador (70% para o autor e 30% para o requerido).

Outrossim,
mantenho

o valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), bem como os ônus sucumbenciais já estabelecidos na sentença

Por fim, deixo de majorar a verba advocatícia, a título de honorários recursais, considerando o parcial provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta por
LUCIANO POPE FILIPUTI
contra a sentença de fls. 374/377 que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
e
Danos Morais
ajuizada por
ALDEMIR DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes o pedido autoral e o reconvencional, para, reconhecendo a culpa concorrente no acidente de trânsito que envolveu os litigantes, condená-los ao pagamento dos danos materiais suportados pela parte adversa, na proporção de 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para o requerido, sendo este condenado, ainda, ao pagamento de danos morais.

Recorre a parte demandada (fls. 388/405) pretendendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa exclusiva do autor, o qual conduzia a motocicleta em alta velocidade, na contramão da via, em estado de embriaguez e com a carteira de habilitação suspensa. Defende, ainda, a inexistência de comprovação dos danos materiais suportados, tendo em vista que o apelado apresentou apenas orçamentos referentes aos supostos danos, sendo inviáveis para demonstrar qualquer dispêndio para reparo do veículo.

Pretende, também, que sejam afastados os danos morais, sob o argumento de que a situação vivenciada não passou de mero aborrecimento decorrente de acidente de trânsito de exclusiva responsabilidade do apelado.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a tal título, para que seja estipulado na proporção atribuída a cada parte, ou seja, 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para o recorrente. Por fim, postula pela procedência do pedido reconvencional, para condenar o autor ao ressarcimento integral dos danos materiais suportados pelo recorrente, ante a culpa exclusiva dele quanto ao acidente.

Em sessão pretérita, a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, em seu judicioso voto, deu parcial provimento ao recurso apenas “
para afastar a condenação atinente ao dano material da motocicleta (item “b” do dispositivo da sentença objurgada)”
, argumentando que “
não havendo indicação de que o requerente arcou com o preço ajustado com a oficina mecânica, a reparação por danos materiais deve se restringir ao que foi efetivamente desembolsado, não sendo possível a condenação ante a ausência de comprovação
”.

Pois bem.

Consta dos autos que o autor, Aldemir da Silva, na condução da motocicleta Honda CG 150 Titan 2012, acompanhado da Sra. Simone Carloto de Oliveira, envolveu-se em acidente de trânsito com o veículo Volkswagen Gol 2009/2010, conduzido por Luciano Pope Filiputi.

Conforme informações do boletim de acidente de trânsito (fl. 36) confeccionado pela Polícia Militar, os veículos transitavam na zona rural de Itapemirim, em estrada de terra e colidiram frontalmente em curva de visibilidade prejudicada.

Por sua vez, do relatório de investigação (fls. 67) da Polícia Civil extraio que o local do acidente é sinalizado com placa “pare” no sentido de quem trafega para Rio Novo do Sul, via em que se encontrava o veículo do apelante. Observa-se, ainda, a partir da simulação do acidente produzido no referido relatório, que o condutor da motocicleta, ao realizar a curva, invadiu parte da via contrária, colidindo de frente com o veículo do apelante.

Constato, por fim, que o autor relata em seu depoimento pessoal (fls. 222/223) que conduzia a motocicleta na velocidade de 50km/h em estrada de terra.

A partir de tal cenário, impõe-se uma primeira observação: tanto a sentença, quanto o voto de relatoria, entenderam, a partir da análise do Boletim de Ocorrência de fls. 33/35, que o veículo do recorrente adentrou a faixa contrária vindo a colidir com a motocicleta.

Ocorre que, o aludido Boletim de Ocorrência foi lavrado a partir da declaração unilateral das partes envolvidas e, desse modo, não possui a devida força probante acerca da dinâmica do acidente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - SEGURO DE VEÍCULO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR.
O Boletim de Ocorrência lavrado por indicação de um dos envolvidos no sinistro, consignando apenas a sua versão, não gera presunção
juris tantum
de veracidade dos fatos narrados.
É ônus do autor provar a dinâmica do acidente e a culpa do réu pelo sinistro. Por consequência, a fragilidade probatória da versão declinada na inicial enseja a improcedência do pedido,
ex vi
do disposto no art. 333, I, do CPC de 1973 (art. 373, I, do CPC de 2015) (TJ-MG - AC: 10000220135040001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Outrossim, conforme o relatório de investigação da Polícia Civil, a dinâmica revelou-se inversa, ou seja, o condutor da motocicleta, ampliando a trajetória da curva, invadiu parte da pista contrária, colidindo com o veículo do requerido.

Superado o pertinente esclarecimento, tenho que, a partir da prova documental e da prova oral produzidas, há, de fato, elementos ensejadores da culpa concorrente, tendo em vista que a dinâmica do acidente aponta que os condutores não agiram com a cautela e a prudência necessárias para o tipo de via em que trafegavam.

Em que pese a fragilidade das provas produzidas, é possível vislumbrar a inobservância do dever de parada obrigatória por parte do motorista requerido e a condução da motocicleta por parte do autor em velocidade incompatível com a qualidade da via em que trafegava, invadindo, ainda que em parte, a via contrária.

Assim, no ponto, acompanho o voto de relatoria, porquanto,
evidenciada a concorrência de culpas
, devendo ser mantida a condenação ao pagamento dos danos materiais experimentados, observado o grau de responsabilidade de cada envolvido, o qual entendo ter sido devidamente apurado em 70% (setenta por cento) para o autor e em 30% (trinta por cento) para o requerido, dado o maior grau de culpa do motociclista em razão da velocidade empregada e da invasão da pista contrária.

E, nesse passo, embora pretenda o apelante ser ressarcido na integralidade dos danos materiais comprovados, não sendo reconhecida a culpa exclusiva do autor, deve ser mantida a proporcionalidade reconhecida em sentença.

No entanto,
inaugurando a divergência
com relação à reparação por danos materiais,
entendo plenamente cabível como meio de prova da extensão do dano a apresentação de orçamentos pela parte que pretende a reparação
.

No presente caso, além das fotos da motocicleta acidentada (fls. 53/54), o autor apresentou três orçamentos (fls. 22/24) para conserto das avarias, sendo que o de menor valor (fl. 24) indica o importe de R$1.788,00 (mil setecentos e oitenta e oito reais). Vale lembrar que a ausência de nota fiscal ou de outro meio probatório do efetivo dispêndio com o reparo do veículo não afasta o direito de ressarcimento daquele que comprova ter sido lesionado, tendo em vista que restou incontroversa a ocorrência do acidente e os danos decorrentes, sendo a extensão comprovada por orçamentos que descrevem reparos necessários compatíveis com as avarias demonstradas. A jurisprudência pátria é esclarecedora nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO MATERIAL - ORÇAMENTO - VALIDADE - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA.
O orçamento, desde que idôneo e coerente com os danos descritos no boletim de ocorrência, constitui elemento hábil a comprovar os danos materiais alegados, emergindo, pois, irrelevante, o fato de que não seja dotado de valor fiscal
. Se os lucros cessantes não se encontram fortemente demonstrados, não há como acolher tal pretensão (TJ-MG - AC: 10000212634943001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 29/08/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CULPA. INVASÃO DA PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DE RECURSO DOS RÉUS. DANOS MATERIAIS. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE NOTAS FISCAIS OU COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO CONSERTO. 1. Hipótese em que, ante a ausência de recurso dos réus, a responsabilidade exclusiva dos requeridos restou perenizada na sentença, no sentido de que o autor foi abalroado pelo automóvel conduzido pelo segundo demandado, que invadiu a via preferencial, causando o acidente de trânsito. 2. É pacífica a jurisprudência deste órgão fracionário no sentido de ser válida a mensuração dos danos emergentes por meio da apresentação de três orçamentos, não se exigindo que a parte apresente nota fiscal, ordem de serviço ou comprovante de pagamento dos reparos do veículo. 3.
Mostra-se descabida a exigência de comprovação dos danos materiais exclusivamente por meio de notas fiscais ou comprovantes de pagamento do conserto, uma vez que, em muitos casos, a parte sequer dispõe de numerário suficiente para realizar os reparos em seu veículo, não podendo, pela sua condição econômica, ser prejudicada na obtenção da tutela jurisdicional.
4. Ante a inegável incidência do princípio da reparação integral do dano (art. 944 do CC), os réus devem arcar com os prejuízos decorrentes do ilícito civil provocado, sendo condenados ao pagamento do valor correspondente ao menor dos orçamentos acostados aos autos, acrescido de correção monetária pelo IGP-M a partir da data do orçamento e juros de 1% ao mês desde a data do sinistro. Procedência do pedido. Sentença reformada no tópico. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70050296532, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 19/03/2015). (TJ-RS - AC: 70050296532 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/03/2015)

De igual modo, este e. Tribunal de Justiça perfilha dito entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. REGRA DE PREFERÊNCIA. ART. 29, III, C, DO CTB. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. REGRA DE PREFERÊNCIA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CAUTELA. CONDIÇÕES DA VIA. CULPA CONCORRENTE. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE REPARAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AVARIAS EM MOTOCICLETA. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. PERCENTUAL A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO, INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO RECEBIDO À ÉPOCA. DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. LESÕES FÍSICAS. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que esteja caracterizada a responsabilidade civil, exige-se, concomitantemente, a existência de um ato ilícito, um dano, sendo que este deve que possuir relação de causalidade com o ato, e culpa, na forma do art. 927 do Código Civil. 2. O CTB, em seu art. 29, III, c, dispõe que, nos casos de cruzamento não sinalizado, terá preferência de passagem aquele que estiver transitando à direita do condutor, entretanto, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que em um cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III, c, do CTB. Contudo, se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização. (REsp 1069446/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 03/11/2011) 3. No caso em tela, pelos elementos de prova constantes do caderno processual, verifica-se que a via na qual a vítima transitava possui um fluxo de veículos superior ao da via transitada pelo trator do requerido, eis que a segunda tem como escopo principal a entrada e saída de veículos das propriedades rurais localizadas na região. Assim, têm-se que a regra de preferência contida na legislação de trânsito se revela inaplicável
in casu
, logo, cabia ao condutor do veículo do requerido agir com maior cautela ao efetuar o cruzamento, considerando ainda que o entorno da via estava com plantação de cana, o que dificultava a visualização. 4. A preferência de passagem na via não afasta o dever de o condutor agir com cautela e prudência na condução de seu veículo, conforme disposto nos arts. 28 e 34 do CTB, ainda mais considerando as condições da via (sem sinalização e com vegetação no entorno) além do fato de que a vítima não possuía habilitação. [...] 8.
Em relação aos danos materiais sofridos pelas avarias na motocicleta, a parte autora juntou três orçamentos distintos (fls. 44/46) com valores próximos, de maneira que deve ser adotado o de menor valor para fins de indenização, no caso, a quantia de R$ 1.424,06 (mil quatrocentos e vinte e quatro reais e seis centavos).
[...] (TJ-ES - AC: 00155672620168080030, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO SEGURADORA LITISDENUNCIADA CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA POSSIBILIDADE INVASÃO DE CONTRAMÃO CULPA EXCLUSIVA DO SEGURADO DANOS MATERIAIS COBERTURA SECURITÁRIA ORÇAMENTO DE MENOR VALOR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Precedentes STJ. 2. Segundo as provas dos autos, resta evidente a culpa exclusiva do preposto da empresa segurada na ocorrência do sinistro, pois, ao realizar a curva, não observou o dever de cuidado, invadiu a contramão atingindo caminhonete do autor da ação que goza de preferência no trânsito em relação ao veículo do réu, nos termos do disposto nos arts. 29, § 2º, 34 e 186 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Embora o instrumento contratual possua cláusulas de riscos excluídos da cobertura securitária, a apelante jamais alegou a existência de quaisquer dessas causas, motivo pelo qual sequer comprovou a ocorrência das mesmas. 4.
Quanto a comprovação dos danos materiais sofridos, o autor da ação acostou aos autos três orçamentos de três oficinas diferentes, sendo que o magistrado primevo condenou a seguradora a arcar com os danos com base no de menor valor, o que encontra-se dentro do limite do seguro e em consonância com a jurisprudência pátria.
Precedentes. 5. Recurso conhecido e improvido (TJ-ES - APL: 00000594220148080052, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2018)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS FIXADOS COM BASE EM ORÇAMENTOS. POSSIBILIDADE. TABELA FIPE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELA COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo – ofensa ao princípio da dialeticidade. No caso dos autos, apuro que, embora de maneira sucinta, o recorrente adesivo logrou êxito em estabelecer o necessário diálogo entre os fundamentos da sentença e as razões de seu apelo, bem como apontou o motivo pelo qual entende que deve ser anulada⁄reformada. Assim, entendo que o recurso adesivo interposto está em conformidade com os requisitos previstos no artigo 514, II, do CPC⁄73. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Nos termos do artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro, cabia ao motorista da empresa a atenção e cuidados ao ingressar na rodovia. 3.
No que diz respeito aos danos materiais, o autor comprovou, através dos orçamentos apresentados, que o reparo de seu automóvel importaria em R$ 28.713,59 (vinte e oito mil, setecentos e treze reais e cinquenta e nove centavos), acrescido de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais) referentes aos acessórios do carro sinistrado (rodas esportivas). Ao contrário do alegado pela empresa ré, a juntada de orçamentos no qual há descrição dos materiais e serviços necessários para o conserto do veículo envolvido no acidente de trânsito é suficiente para quantificação do dano material.
4. A tabela FIPE fornece, em verdade, o preço médio do veículo, o qual, a depender de suas características, como estado de conservação, cor, tipo de pintura e itens acessórios ou opcionais, pode ser superior ou inferior, não sendo elemento suficiente para elidir os orçamentos apresentados pelo autor. Precedentes. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 35080138155, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13⁄05⁄2014, Data da Publicação no Diário: 21⁄05⁄2014). [...]. (TJ-ES - APL: 00071898020128080011, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 13/09/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2016)

Portanto, com relação ao pedido de afastamento dos danos materiais sofridos pelo autor, sob o fundamento de ausência de comprovação de gastos para a reparação do veículo, tenho que deve ser mantida a sentença no ponto.

Também tenho por
divergir com relação aos danos morais
, porquanto entendo que
merece acolhimento

o pedido subsidiário de redução do
quantum
arbitrado. Explico.

Em que pese reconheça que as lesões causadas ao autor - fratura exposta de osso da perna esquerda, lesão do anel pélvico e afastamento das atividades laborativas - decorrentes do acidente suplantam meros aborrecimentos, certo é que ao considerar o grau de culpa imputado às partes, despontando
evidente a culpa grave e determinante do autor

que, repise-se, trafegava em alta velocidade para as condições da via e, ampliando o raio da curva, invadiu a pista contrária, tenho por necessária a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Nesse contexto, considero razoável, dado o grau de participação do próprio ofendido, o montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Feitas tais considerações,
ACOMPANHO
o voto de relatoria quanto ao reconhecimento da culpa concorrente. No entanto,
INAUGURO A DIVERGÊNCIA
para dar parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais
, ressalvado que permanecem íntegros os valores fixados por danos materiais na sentença recorrida.

É como voto.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO POPE FILIPUTI
em face da r. sentença de fls. 374/377 que, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
ALDEMIR DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autoral e reconvencional, reconhecendo a culpa concorrente no acidente de trânsito na proporção de 70% (setenta por cento) para o autor e de 30% (trinta por cento) para o requerido.

Ambos foram condenados ao pagamento dos danos materiais suportados pela parte adversa, na proporção de sua culpa e, ainda, houve a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em sessão pretérita, a Eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

Na oportunidade, compreendeu, tal como o Juízo
a quo
, que a culpa concorrente das partes pelo acidente de trânsito restou demonstrada.

Porém, em relação aos danos materiais pleiteados pelo autor em decorrência da deterioração de sua motocicleta, a nobre Relatora entendeu que “
o autor limitou-se a apresentar tão somente orçamentos, sem a devida comprovação de valores que eventualmente tenha despendido para o reparo”
, motivo pelo qual afastou a condenação do requerido, ora apelante, quanto a este ponto.

Ato contínuo, o ilustre Desembargador Fábio Brasil Nery também considerou demonstrada a existência de culpa concorrente entre as partes, porém, inaugurou a divergência no que concerne aos danos materiais e aos danos morais.

Em relação aos danos materiais, o eminente Desembargador considerou ser “
plenamente cabível como meio de prova da extensão do dano a apresentação de orçamentos pela parte que pretende a reparação”
e que “
no presente caso, além das fotos da motocicleta acidentada, o autor apresentou três orçamentos para conserto das avarias”,
motivo pelo qual, no seu entender, a condenação ao pagamento dos danos materiais deveria ser mantida.

No que tange aos danos morais, o culto Desembargador houve por bem minorar o
quantum
arbitrado em Primeira Instância – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) -, para R$ 2.000,00 (dois mil reais), por considerá-lo mais apropriado, em razão do grau de participação do autor para o acidente.

Em razão da divergência, pedi vista para melhor analisar a controvérsia.

De plano, reconheço, tal como os Eminentes Pares que me antecederam, que os elementos dos autos demonstram a ocorrência de culpa concorrente das partes para a consumação do acidente de trânsito, sendo razoável e adequado a proporção de 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para o requerido.

No que concerne à condenação em danos materiais, tenho que o fato de o apelado ter apresentado orçamentos referentes ao conserto de sua motocicleta, mas não as notas fiscais, não é óbice à condenação.

Notadamente, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de admitir o referido documento como meio de prova hábil à condenação. A propósito, vejamos:

RECURSO INOMINADO PROMOVIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PELA COLISÃO E EXISTÊNCIA DE DANOS INCONTROVERSOS. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. PREJUÍZO MATERIAL FIXADO PELO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DO PROMOVIDO. POSTULAÇÃO DE REFORMA SOB O ARGUMENTO DE FALTA DE RECIBO, NOTA FISCAL EM ORÇAMENTOS DUVIDOSOS. REJEIÇÃO. DIREITO À REPARAÇÃO CIVIL DO DANO MATERIAL QUE INDEPENDE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Prejuízos patrimoniais comprovados por meio de orçamentos, sendo adotado o menor valor orçado a título de indenização por danos materiais
. Recurso conhecido e desprovido.
(JECPB; RInomCv 0855731-96.2022.8.15.2001; Segunda Turma Recursal Permanente da Capital; Rel. Juiz Inácio Jário Queiroz de Albuquerque; DJPB 23/10/2023)

_
______________

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DA REQUERENTE. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E BICICLETA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA VERIFICADA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
ORÇAMENTO QUE SE PRESTA AO FIM PRETENDIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Em decorrência do ato ilícito cometido deverá a requerente indenizar a requerida no valor necessário para conserto do veículo, independente de já ter sido realizado ou não, uma vez que deve refletir o prejuízo (dano material) não necessariamente dever de reembolso; e tão somente a ausência de 3 orçamentos não é motivo para indeferimento do valor pleiteado, pois assegurando a autora que o valor não reflete à realidade, cabia a ela demonstrar que o valor orçado é excessivo ou abusivo, bem como da eventual inidoneidade da empresa que a realizou. Igualmente,
entendo que a ausência de nota fiscal não macula a descrição dos serviços e valores contidos no orçamento apresentado, especialmente quando não há prova de que a substituição das peças mencionadas não decorrente lógica do acidente. (...).. Insta frisar que o prejuízo financeiro da requerida restou demonstrado pela juntada de orçamento válido, sendo desnecessária a apresentação de comprovante de pagamento ou do desconto na venda do bem para gerar o dever da requerente indenizar
. (...)
(JECPR; RInomCv 0005245-57.2022.8.16.0112; Marechal Cândido Rondon; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Júlia Barreto Campelo; Julg. 23/10/2023; DJPR 24/10/2023)

_
______________

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. (...) Impugnação ao valor da condenação. Insurgência genérica.
Ausência de elementos a indicar excesso nos valores orçados. Danos materiais parcialmente comprovados mediante orçamento. Irrelevância. Desnecessidade de comprovação mediante nota fiscal.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.
(JECSC; RCív 5003700-76.2021.8.24.0014; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Brigitte Remor de Souza May; Julg. 29/08/2023)

Com efeito, considerando que o autor logrou êxito em comprovar os valores a serem despendidos para conserto de sua motocicleta avariada pelo acidente de trânsito, não há que se falar em afastamento do dever de o apelante indenizá-lo, respeitadas a proporção de 30% (trinta por cento) decorrente da concorrência de sua culpa para o acidente.

Por sua vez, em relação aos danos morais a serem pagos pelo recorrente ao recorrido, reputo que o valor fixado em sentença deve ser minorado, uma vez que, como pontuado pelo ilustre Desembargador Fábio Brasil, deve-se levar em consideração o fato de o autor ter concorrido em 70% (setenta por cento) para o acidente ao arbitrar o
quantum
indenizatório.

Diante das referidas considerações, rogando
vênia
à eminente Desembargadora Relatora,
ACOMPANHO
a divergência inaugurada pelo nobre Desembargador Fábio Brasil Nery, para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)

Eminentes Desembargadores,

Vieram-me os autos conclusos para análise, na forma do art. 942 do Código de Processo Civil, diante da divergência instaurada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
que, em sessão anterior,
deu parcial provimento
à
apelação cível
interposta por
Luciano Pope Filiputi
a fim de reduzir o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, com isso divergindo, apenas neste particular, do entendimento manifestado pela eminente Relatora,
Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva
que, em seu judicioso voto,
deu provimento parcial
ao recurso para afastar a condenação sofrida pelo requerido/apelante a reparar o dano material da motocicleta do autor/apelado e, via reflexa, redimensionou os ônus sucumbenciais.

Após obter vista dos autos, o eminente
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
acompanhou a divergência capitaneada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
a fim de
dar parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

De saída, antecipo minha concordância com os pronunciamentos já exarados no que tange ao reconhecimento da
culpa concorrente
entre as partes e o
grau de culpa
(70% pelo autor e 30% pelo requerido) a ser observado na quantificação do dano. Isso porque, apesar de ser escasso o acervo probatório quanto a dinâmica do acidente de trânsito, dele foi possível extrair, para fins de definição da culpa pela colisão entre os veículos envolvidos, que o autor/apelado conduzia sua motocicleta em velocidade incompatível com a via em que trafegava e, por isso, teria ingressado parcialmente na via contrária ao realizar uma curva, ao passo que o requerido/apelante também contribuiu para a ocorrência do evento danoso ao inobservar o dever de parada obrigatória sinalizado no local, tal qual concluíram os ilustres prolatores dos votos que me antecederam.

Diante disso, entendo ser acertada a proporção estabelecida na sentença – e chancelada nos votos proferidos – em relação ao grau de culpa das partes, qual seja, de
70% para o autor/apelado
que, ao conduzir sua motocicleta de maneira imprudente, contribuiu determinantemente para que a colisão entre os veículos acontecesse, e de
30% para o requerido/apelante
, cuja inobservância da sinalização existente no local colaborou – embora num grau menos significativo – para que o infortúnio não pudesse ser evitado.

Avanço ao cerne da divergência que, conforme a síntese outrora realizada, está centrada na quantificação dos danos sofridos pelo autor/apelado. Vejamos.

O art. 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano moral causado pelo ofensor, procurando compensar o ofendido do prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido, devendo ser observada, ainda, a condição social, educacional, profissional e econômica do ofendido, bem como a intensidade de seu sofrimento, bem como a situação econômica do ofensor, o grau da culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa.

Apenas para rememorar, o autor/apelado requer:
(i) indenização por

danos materiais
(R$ 3.265,03), que corresponderia ao somatório das despesas com o reparo de sua motocicleta (R$ 1.788,00) e aquisição de medicamentos e produtos para tratamento dos ferimentos sofridos (R$ 1.477,03);
(ii) ressarcimento por lucros cessantes
, em quantia equivalente à remuneração mensal que teria deixado de auferir durante a recuperação das lesões (R$ 2.000,00 x 08 meses = R$ 16.000,00);
(iii) pensionamento por incapacidade laborativa
, conforme se apurar em sede de liquidação de sentença; e
(iv) indenização por danos morais
, para tanto sugerindo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por sua vez, o requerido/apelante formulou pleito
reconvencional
em prol da condenação do autor/apelado ao ressarcimento do valor despendido com o conserto de seu automóvel (R$ 4.263,00).

No tocante aos pedidos formulados pelo autor/apelante, não tenho dúvida em manter incólume a sentença de improcedência dos pedidos constantes dos itens “
ii
” (lucros cessantes) e “
iii
” (pensão por incapacidade laborativa) acima, tal qual concluíram os votos já proferidos, dada a ausência de comprovação dos prejuízos alegados, na medida em que a condenação do ofensor, em relação a ambas as rubricas, exige a demonstração de probabilidade razoável, objetiva e concreta de sua ocorrência, não se admitindo que os danos sejam meramente presumidos ou hipotéticos, conforme verificado no caso concreto.

No que se refere ao
dano material
(item “
i
”), faltou clareza ao dispositivo da sentença ao “
reconhecer a ocorrência de dano material, correspondente ao menor orçamento para conserto da motocicleta, no valor de R$ 980,41 e para conserto do carro no valor de R$ 2.294,10
” (fl. 376), tendo em vista que tais quantias não correspondem aos percentuais fixados em relação ao grau de culpa (70% e 30%), quando calculados sobre os gastos comprovados com o conserto dos veículos avariados.

Da análise de cada uma das despesas, verifico ter sido comprovado o gasto alegado com medicamentos e materiais necessários ao tratamento dos ferimentos sofridos (R$ 1.477,03), a teor das notas fiscais anexadas pelo autor/apelado às fls. 21, 25 e 26; com isso, o ressarcimento devido pelo requerido/apelante deverá e observar o percentual a ele atribuído na aferição do elemento culpa (30%), do que resulta a importância de
R$ 443,11
(quatrocentos e quarenta e três reais e onze centavos).

No que diz respeito ao reparo da motocicleta, discordo, respeitosamente, do entendimento da eminente Relatora de que “
Não havendo indicação de que o requerente arcou com o preço ajustado com a oficina mecânica, a reparação por danos materiais deve se restringir ao que foi efetivamente desembolsado...
”, daí porque propôs a reforma da sentença neste particular a fim de julgar improcedente o pleito indenizatório pelos danos materiais decorrentes das avarias sofridas por sua motocicleta.

Dos orçamentos acostados pelo autor/apelado (fls. 22/24), em conjunto com as fotografias que, apesar da má qualidade, se prestam a constatação das avarias sofridas pela motocicleta (fls. 53/54), ressoa uníssona a apreensão do valor desembolsado ou ainda a ser despendido com o seu reparo em oficina, de modo que a sua apresentação é suficiente para auxiliar o julgador na fixação do quantum indenizatório, exceto se houver prova do desembolso de quantia diversa.

Dessa forma, não se exige que a parte lesada promova o efetivo reparo do bem avariado como pressuposto para o recebimento, a título de reembolso, da indenização comprovadamente desembolsada, máxime por ser comum em ações dessa natureza que a vítima não reúna condições financeiras de executar o reparo em oficina às suas expensas e, posteriormente, postular o reembolso pela via judicial, tornando-se necessário demandar o causador do dano em prol de sua condenação a custear os gastos com o conserto do bem sinistrado.

Dito isso, adoto o valor constante do menor orçamento apresentado (fl. 24), qual seja, de
R$ 1.788,00
(um mil setecentos e oitenta e oito reais), para fins de fixação da indenização devida ao autor/apelado, eis que os itens nele discriminados demonstram ser condizentes com a extensão dos danos sofridos pela motocicleta, além de não ter havido específica impugnação na contestação, de modo que, observando-se a proporção da culpa estabelecida (30%), caberá ao requerido/apelante suportar o gasto, a título de indenização por dano material, de
R$ 536,40
(quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).

Na sequência, também proponho a modificação da sentença no tocante ao valor correspondente ao reparo do veículo do requerido/apelante, diante do acolhimento parcial do pleito reconvencional, que se tornou imutável em razão da ausência de recurso da parte autora. Afinal, o valor fixado pelo juiz na parte dispositiva (R$ 2.294,10) não está em conformidade com o percentual de culpa estabelecido (70% e 30%), a partir das notas fiscais dos serviços realizados em oficina pelo requerido/apelante (fls. 122/124), os quais alcançaram a importância deduzida na contestação (R$ 4.263,00).

Em assim sendo, caberá ao autor/apelado arcar com a parcela desse valor que corresponde ao seu grau de culpa pelo evento danoso (70%), a saber, a quantia de
R$ 2.984,10
(dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos).

No tocante ao
dano moral
, igualmente acompanho os pronunciamentos em prol da manutenção da sentença condenatória neste particular, todavia, efetuo acréscimos em relação ao quantum indenizatório, dada a divergência instaurada neste ponto no sentido de que seja minorada a condenação sofrida pelo requerido/apelante. Isso porque a sentença – que, como dito, é pouca clara ao fixar as verbas condenatórias – consignou que o grau de culpa concorrente, nela estabelecida em 70% para o autor e 30% para o requerido, “
refletem nas demais verbas condenatórias: dano material e moral
” (fl. 376), do que interpreto, como sendo propósito do magistrado sentenciante, o de arbitrar a indenização por dano moral no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) já deduzido o percentual atinente à sua (70%); do contrário, se o escopo fosse o de determinar que, sobre esse valor, incidisse a dedução de seu grau de culpa, resultaria ínfima quantia a título de indenização (R$ 1.200,00).

Na espécie, levando em consideração as consequências advindas ao autor, a saber, graves ferimentos, necessidade de cirurgia, internação hospitalar etc., considero ser razoável a quantia arbitrada no Juízo de 1º grau (R$ 4.000,00), observados os percentuais atinentes ao grau de culpa dos envolvidos, tendo em vista que este egrégio Órgão Julgador vem fixando indenizações por dano moral, em casuísticas semelhantes, entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme se depreende dos precedentes a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – LUCROS CESSANTES – VENCIMENTOS NÃO COMPROVADOS – COMPENSAÇÃO DO SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Hipótese em que
a Apelante sofreu acidente que lhe causou lesões, ficando internada por cerca de 13 dias e ainda foi submetida a procedimento cirúrgico em razão do qual ficou afastada de suas atividades por 90 (noventa) dias
.

2- (...)

4-
Danos morais mantidos em R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
pois o valor se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5- (...)

8- Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002303-10.2019.8.08.0038, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado PJe em 27/10/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA SEGURADORA ACOLHIDA – INTEMPESTIVIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA REQUERIDA COMPROVADA. PREPOSTO CRUZOU A RODOVIA SEM OBSERVAR DEVER DE CUIDADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO RELATIVO AO DANO MORAL. PENSIONAMENTO DE FORMA MENSAL. PARCELA ÚNICA INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA RÉ ITATIAIA MÓVEIS S/A.

1. (...)

4. Danos morais in re ipsa e danos estéticos configurados,
em razão da sequela física permanente ocasionada pelo acidente
, caracterizada pelo encurtamento visível de 4cm de uma de suas pernas, capaz de causar-lhe constrangimentos.
Quantum de R$ 10.000,00 fixado na sentença a título de dano estético se mostra suficiente e consentâneo com a modificação física e permanente causada pelo acidente
.

5. (...)

13. Recurso não conhecido da Liberty Seguros SA; e recurso conhecido e parcialmente provido da Itatiaia Móveis SA.” (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002025-67.2018.8.08.0030, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 21/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO NÃO APLICÁVEL. JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. ACIDENTE. FRATURA TORNOZELO. NECESSIDADE DE CIRURGIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR REDUZIDO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANO ESTÉTICO NÃO DESCARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - (...)

6 - O acidente sofrido pela Apelada,
que teve que se submeter a uma cirurgia, ficando internada de 03/02/2014 a 11/03/2014, sem poder pisar com o pé fraturado por tempo indeterminado, além de permanecer vários meses sem poder trabalhar, provoca constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais
.

7 - Com relação ao quantum indenizatório tenho que
o valor fixado em R$ 35.000,00 se mostra excessivo, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que considero razoável e proporcional
, levando em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, além de se mostrar suficiente para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa

8 - (...)

10- Recurso conhecido parcialmente provido.” (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0024320-83.2014.8.08.0048, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado PJe em 20/04/2023)

Como já dito, apesar de o autor/apelado ter concorrido com maior grau de culpa para que o evento danoso ocorresse, é incontroverso que do acidente automobilístico resultaram-lhe severas lesões, como é possível verificar das fotografias anexadas aos autos (fls. 27/29), razão pela qual peço vênia para discordar, respeitosamente, dos votos que me antecederam no sentido de minorar o
quantum
indenizatório fixado na sentença, por ser razoável e proporcional, a meu ver, o valor arbitrado no Juízo de 1º grau (R$ 4.000,00).

Em reforço de argumentação, em prol da manutenção da indenização fixada, a concorrência de culpas estabelecida na sentença e confirmada nesta Instância
ad quem
, resultará na condenação do autor/apelado a ressarcir, na proporção de sua culpa (70%), as despesas sofridas pelo requerido/apelante com o conserto em oficina do veículo sinistrado, de modo que a eventual compensação de créditos, na hipótese de se reduzir drasticamente o
quantum
indenizatório, poderá resultar em saldo desfavorável àquele que sofreu graves lesões físicas em virtude do acidente de trânsito, o que não me parece justo e razoável a partir do cotejo entre os prejuízos decorrentes do evento danoso, quais sejam, relevantes graves danos físicos/estéticos sofridos por uma parte e dano meramente patrimonial sofrido pela outra.

Ante o exposto,
dou parcial provimento à apelação cível
para, retificando os valores a serem suportados pelas partes a título de ressarcimento dos danos materiais advindos do acidente de trânsito, fixar as quantias de:
(i) R$ 979,51
(novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), a ser custeada pelo requerido/apelante para fins de ressarcimento dos gastos com o reparo da motocicleta do autor/apelado (R$ 536,40) e com a aquisição de medicamentos/materiais necessários ao seu tratamento (R$ 443,11); e
(ii) R$ 2.984,10
(dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), que deverá ser custeada pelo autor/apelado a título de ressarcimento dos gastos com o conserto em oficina do veículo do requerido/apelante, já observado, em relação aos valores, o grau de culpa estabelecido na sentença e mantido por este egrégio Órgão Julgador (70% para o autor e 30% para o requerido).

No mais, mantenho o valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), assim como os ônus sucumbenciais conforme estabelecidos na sentença e deixo de majorar a verba advocatícia, a título de honorários recursais, diante do parcial provimento do recurso.

É como voto
.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para examinar a questão atinente à culpa pelo acidente automobilístico que ensejou os pedidos de condenação por danos morais, materiais e lucros cessantes formulados na ação ajuizada por Ademir da Silva.

Na sentença, o julgamento parcialmente procedente em relação aos pedidos contidos na exordial e na reconvenção elaborada por Luciano Pope Filiputi.

Reconhecida a culpa concorrente pelo acidente, a condenação por danos materiais, para ambos, foi na proporção de 70% para o demandante e 30% para ao demandado e ainda, ao demandado a condenação ao pagamento de danos morais.

Com o recurso interposto por Luciano Pope Filiputi/demandado, a eminente relatora Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação em danos materiais, por ausência da comprovação de gastos, pelo autor, para a reparação de sua motocicleta.

Seguindo, o Desembargador Fábio Brasil Nery acompanhou o voto de relatoria quanto à culpa concorrente mas divergiu para considerar a comprovação do dano material sofrido e para minorar o valor do dano moral, arbitrado em R$4.000,00 (quatro mil reais) para R$2.000,00 (dois mil reais).

O Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho acompanhou a divergência.

Por sua vez, a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós acompanhou o entendimento da culpa concorrente e seu grau (70% pelo autor/apelado e 30% pelo requerido/apelante), delimitando os valores devidos
1
a título de danos materiais e discordou da divergência quanto à minoração do valor referente ao dano moral suportado, indicando como razoável e proporcional o indicado na sentença e mantido pelo Voto de relatoria, em R$4.000,00 (quatro mil reais).

Por fim, a eminente relatora pediu retorno dos autos e reformulou seu Voto e, equalizando os pontos divergentes, concluiu pelo
parcial provimento do recurso
, com retificação dos valores a serem suportados pelas partes a título de danos materiais, fixando as quantias devidas por cada um e mantendo o valor arbitrado a título de danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais).

Após analisar detidamente o contido nos autos, considerando a reformulação do Voto de Relatoria; corroborando com o entendimento de que a culpa pelo acidente é concorrente, bem como com seu dimensionamento na proporção de 70% para o autor e 30% para o requerido, acompanho seu entendimento quanto à manutenção do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a ser pago a título de danos morais pelo apelante/requerido, bem como quanto à quantificação dos valores a serem pagos a título de danos materiais pelas partes.

Sem pretender me delongar, em vista dos judiciosos e detalhados votos já proferidos e que permitiram o debate detalhado da matéria abordada no recurso pelos eminentes pares que me sucederam, consigno apenas os fundamentos que me conduzem à conclusão que ora acompanho.

Em primeiro, em relação aos danos materiais, posiciona-se a jurisprudência no sentido de que os orçamentos apresentados pela parte interessada no ressarcimento, como demonstrativo das avarias sofridas no veículo, são suficientes para pleitear, bem como quantificar a indenização referente, não havendo necessidade de que o lesionado apresente também a comprovação da realização dos reparos, por meio de notas fiscais. Com efeito destaco:

RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE PELA COLISÃO E EXISTÊNCIA DE DANOS INCONTROVERSOS. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS PELO REQUERENTE.
INDENIZAÇÃO FIXADA PELO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO. DIREITO À REPARAÇÃO CIVIL DO DANO MATERIAL QUE INDEPENDE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002404-75.2021.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUÍS HOFFMANN - J. 06.06.2022)

Em seguida, quanto à manutenção do valor dos danos morais conforme estipulado na sentença em R$4.000,00 (quatro mil reais), embora o requerente tenha concorrido para o acidente, é incontroverso que necessitou permanecer em recuperação e longe de suas atividades laborais e hodiernas por um ano e dois meses após o acidente, em decorrência de ferimentos e cirurgias ortopédicas a que fora submetido.

Com isso, em consonância com precedentes deste e. Tribunal em situações similares, considero razoável o valor arbitrado e suficiente a indenizar os danos morais suportados pelo autor/apelado, não havendo elemento que justifique, a meu ver, sua minoração.
Mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS 1 O condutor do veículo (empregado) responde de forma solidária com o proprietário do veículo (empregador), quando comprovado o dolo ou culpa do primeiro. 2 Considerando que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto na traseira do veículo do Apelado, pelo veículo conduzido pelo Apelante e que este não conseguiu elidir a presunção de culpa que lhe recai, correta a sentença ao concluir que este foi o responsável pelo evento e deve responder, solidariamente, pelos danos dele decorrentes. 3. Experimenta dano moral a vítima de acidente de trânsito, quando, em decorrência deste, é obrigada a se submeter por longo período a tratamento médico do qual decorre inegáveis abalos psicológicos. 4 Levando-se em conta os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser mantido. 5 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151352341, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/03/2023, Data da Publicação no Diário: 10/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. LESÕES FÍSICAS. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) As razões da apelação permitem compreender nitidamente o motivo do pedido de reforma da sentença, com argumentos que impugnam de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. Preliminar de ausência de regularidade formal ou dialeticidade rejeitada. 2) Dinâmica dos fatos esclarecida pelo conjunto probatório trazidos aos autos (incluindo depoimentos testemunhais). Nada obstante a requerida estivesse parada em cruzamento, negligenciou ao arrancar seu veículo, sem cuidar o fluxo local, ocasionando a colisão com ciclista. 3) Em razão do acidente a autora experimentou danos materiais e morais em razão do agravamento de sua condição de saúde. 4)
Levando-se em consideração a essência dos critérios para aferir o quantum indenizatório a título de dano moral, as peculiaridades do caso, os parâmetros estabelecidos por este Sodalício para casos semelhantes, bem como a condição financeira das litigantes, reputa-se ser razoável a redução do quantum fixado a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se a atualização monetária da sentença.
5) Recurso parcialmente provido (TJES, Classe: Apelação, 047160111010, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Diante do delineado, entendo por
acompanhar a Eminente Relatora, com os adendos feitos após a reformulação de seu Voto, para dar parcial provimento ao apelo
e retificar os valores relativos aos danos materiais suportados pelas partes.

É como voto.

DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Como eu tinha acompanhado o Desembargador Fábio Brasil Nery, na divergência, também reformulo o meu voto para acompanhar a Relatora, no seu novo entendimento.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA EM SEGUNDO GRAU. CULPA CONCORRENTE. VERIFICADA. ANÁLISE DETIDA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1)
A partir da prova documental e da prova oral produzidas, há, de fato, elementos ensejadores da culpa concorrente, tendo em vista que a dinâmica do acidente aponta que os condutores não agiram com a cautela e a prudência necessárias para o tipo de via em que trafegavam. Outrossim, importante frisar que o aludido Boletim de Ocorrência foi lavrado a partir da declaração unilateral das partes envolvidas e, desse modo, não possui a devida força probante acerca da dinâmica do acidente. Assim, em que pese a fragilidade das provas produzidas, é possível vislumbrar a inobservância do dever de parada obrigatória por parte do motorista requerido e a condução da motocicleta por parte do autor em velocidade incompatível com a qualidade da via em que trafegava, invadindo, ainda que em parte, a via contrária.

2)
A ausência de nota fiscal ou de outro meio probatório do efetivo dispêndio com o reparo do veículo não afasta o direito de ressarcimento daquele que comprova ter sido lesionado, tendo em vista que restou incontroversa a ocorrência do acidente e os danos decorrentes, sendo a extensão comprovada por orçamentos que descrevem reparos necessários compatíveis com as avarias demonstradas. Portanto, é incabível o acolhimento do pleito de afastamento dos danos materiais sofridos pelo autor, sob o fundamento de ausência de comprovação de gastos para a reparação do veículo, devendo ser mantida a sentença no ponto.

3)
Ainda no que se refere ao dano material (item “i”), faltou clareza ao dispositivo da sentença ao “reconhecer a ocorrência de dano material, correspondente ao menor orçamento para conserto da motocicleta, no valor de R$ 980,41 e para conserto do carro no valor de R$ 2.294,10” (fl. 376), tendo em vista que tais quantias não correspondem aos percentuais fixados em relação ao grau de culpa (70% e 30%), quando calculados sobre os gastos comprovados com o conserto dos veículos avariados. Deve ser adotado o valor constante do menor orçamento apresentado, qual seja, de R$ 1.788,00 (um mil setecentos e oitenta e oito reais), para fins de fixação da indenização devida ao autor/apelado, eis que os itens nele discriminados demonstram ser condizentes com a extensão dos danos sofridos pela motocicleta, além de não ter havido específica impugnação na contestação, de modo que, observando-se a proporção da culpa estabelecida (30%), caberá ao requerido/apelante suportar o gasto, a título de indenização por dano material, de R$ 536,40 (quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).

4)
Verifica-se que

o valor fixado pelo juiz na parte dispositiva (R$ 2.294,10) não está em conformidade com o percentual de culpa estabelecido (70% e 30%), a partir das notas fiscais dos serviços realizados em oficina pelo requerido/apelante (fls. 122/124), os quais alcançaram a importância deduzida na contestação (R$ 4.263,00). Dessa forma, caberá ao autor/apelado arcar com a parcela desse valor que corresponde ao seu grau de culpa pelo evento danoso (70%), a saber, a quantia de R$ 2.984,10 (dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos).

5)
Embora o autor/apelado tenha concorrido com maior grau de culpa para a ocorrência do evento danoso, é indubitável que o acidente automobilístico lhe causou diversas lesões, sendo razoável a manutenção da r. sentença quanto ao valor arbitrado à título do dano moral, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Eventual compensação de créditos, na hipótese de se reduzir drasticamente o quantum indenizatório, poderá resultar em saldo desfavorável àquele que sofreu graves lesões físicas em virtude do acidente de trânsito

6)
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.